Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715735-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: SIDNEY LUIZ COUTINHO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília - UniCEUB contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 231893977 do processo n. 0726779-49.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de Sidney Luiz Coutinho dos Santos, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens do devedor. Em suas razões recursais (ID 71052096), o agravante defende que “(...) não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenha sido localizado bens suficientes para saldar a dívida”. Sustenta inexistir previsão legal de limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, tempo mínimo entre as consultas ou mesmo exigibilidade de fato novo para justificar a medida. Aduz ser pertinente a nova tentativa de bloqueio, pois “(...) decorrido já quase dois anos da última realização de pesquisa até o presente momento, de forma que deve ser considerada a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada, além do que o escopo da execução é a satisfação do débito exequendo”. Ressalta ser a execução movida no interesse do credor e não haver alternativa distinta para a perseguição do crédito da exequente. Colaciona julgados a fim de amparar o seu pedido. Por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a realização de nova pesquisa de bens do agravado via Bacenjud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, com a determinação de penhora online, com reiteração automática por 30 (trinta) dias. Preparo ao ID 71052102. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Registre-se, por oportuno, o inteiro teor da r. decisão agravada (ID origem 231893977), in verbis: Nada a prover quanto ao id 231751226, que reitera o pedido de novas pesquisas SISBAJUD, tendo em vista o já decidido no id 230312225. Aguarde-se no arquivo provisório, conforme decisão de ID 8416710 (02/2027). Como se vê, a decisão aproveita-se da fundamentação exposta no decisum de ID origem 230312225, in litteris: Conforme se verifica na decisão de ID 84167108 todas as pesquisas disponíveis a este Juízo já foram realizadas sem que fossem encontrados bens passíveis de penhora, tanto que o feito foi suspenso na decisão referida. Logo, já se encontra em curso a prescrição intercorrente. Neste sentido, verifico que o exequente não trouxe aos autos nenhuma notícia que fundamente a reiteração de diligências já realizadas. Na decisão de suspensão foi sinalizado que novas pesquisas só seriam realizadas mediante prova de alteração da situação econômica do executado. Assim, indefiro o pedido de ID. 229793017. Aguarde-se no arquivo provisório, conforme decisão de ID 84167108. Verifica-se nos autos de origem que as medidas expropriatórias realizadas se mostraram infrutíferas. Em razão disso, foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspendeu a prescrição, nos termos da decisão de ID origem 84167108, proferida em 24/2/2021. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, é quinquenal o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. Ou seja, a prescrição somente ocorrerá após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Assim, não há o risco imediato de extinção da execução. Registre-se haver possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Em que pese pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a providência liminar que melhor atende aos interesses do agravante é a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois se trata de decisão recorrida sem conteúdo positivo. Ou seja, a suspensão dos efeitos não implicaria a providência almejada nos pedidos recursais (nova pesquisa de bens). De qualquer forma, os fatos narrados indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou mesmo para concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, assim como eventual pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora